Tribunal: STF
Processo: AI 606629
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. CARÁTER
   MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA.
I - Decisão
   monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em
   razão da ausência de peça de traslado obrigatório.
II -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
   Condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da
   causa.
IV - Agravo regimental improvido.